Tribunal: TJSP
Processo: 1000942-08.2020.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE imPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 2. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. 4. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE

Ementa:
DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE imPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE. 1. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. 2. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. 4. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE, POIS EXPRESSAMENTE PACTUADA. INTELIGÊNCIA DA LEI 10.931/04. 5. TARIFA DE CADASTRO. ADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA NA ESTEIRA DO ENTENDIMENTO DO STJ EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. 6. serviços de terceiro. despesa com despachante. JURIDICIDADE DA COBRANÇA, POIS PROVADa a prestação do serviço PELO CREDOR. 7. SEGURO proteção mecânica. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. 8. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA mantida. inteligência da norma prevista no parágrafo único, do art. 86, do c.p.c. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000942-08.2020.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante MARCOS
DOS SANTOS MARINHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO GMAC
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000942-08.2020.8.26.0101 -Voto no 76981
2
Ap. 1000942-08.2020.8.26.0101 Caçapava 1a VC VOTO 76981
Apte.: Marcos dos Santos Marinho (justiça gratuita).
Apdo.: Banco Gmac S/A.
DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO ALTERADA EM PARTE.
1. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
2. RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. 3.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
NÃO
CONFIGURADA.
4.
CAPITALIZAÇÃO
MENSAL
DE
JUROS.
ADMISSIBILIDADE
NA
ESPÉCIE,
POIS
EXPRESSAMENTE
PACTUADA.
INTELIGÊNCIA
DA
LEI
10.931/04.
5.
TARIFA
DE
CADASTRO.
ADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA NA ESTEIRA DO
ENTENDIMENTO
DO
STJ
EM
INCIDENTE
DE
RECURSO REPETITIVO. 6. SERVIÇOS DE TERCEIRO.
DESPESA COM DESPACHANTE. JURIDICIDADE DA
COBRANÇA,
POIS
PROVADA
A
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO PELO CREDOR. 7. SEGURO PROTEÇÃO
MECÂNICA. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA
ESTEIRA DE PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM
INCIDENTE
DE
RECURSO
REPETITIVO.
8.
DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA
MANTIDA. INTELIGÊNCIA DA NORMA PREVISTA NO
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
ART.
86,
DO
C.P.C.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
É apelação contra a sentença a fls. 91/116, que
julgou
improcedente
demanda
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo automotor formalizado por meio de
emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de
repetição de indébito e condenou o autor ao pagamento dos
embargos de sucumbência, observado, porém, o disposto no § 3o, do
art. 98, do C.P.C.
Em seu recurso, alega o apelante que a decisão não
pode subsistir, pois está configurado cerceamento de defesa na
espécie. Aduz ser necessária a produção de prova pericial para o
deslinde da controvérsia. No mais, rechaça a prática de
capitalização mensal de juros decorrente do uso da Tabela Price e
aduz que a referida capitalização não está expressamente pactuada.
Bate-se ainda pela limitação dos juros remuneratórios à média de
mercado em operações similares e pela abusividade das tarifas de
cadastro e de serviços de terceiros. Por fim, entende ser descabida a
cobrança de seguro proteção mecânica. Pede a inversão do
resultado.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000942-08.2020.8.26.0101 -Voto no 76981
3
Inicialmente, não restou configurado o alegado
cerceamento de defesa, visto que a prova documental é suficiente ao
deslinde da controvérsia. A realização de provas, inclusive a
pericial, é dispensável na hipótese dos autos, em que a matéria em
debate é de direito, exaustivamente discutida no âmbito do Poder
Judiciário. Vale lembrar que a necessidade da produção de prova há
de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado implique
cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos
decisivos
estão
suficientemente
líquidos
para
embasar
o
convencimento do Magistrado (RTJ, vol. 115/78). É o caso dos
autos.
No mais, o recurso comporta provimento, mas
apenas em parte.
Cabe, de início, proclamar que incide na espécie a
Lei 8.078/90, visto que se trata de financiamento de veículo
automotor celebrado entre pessoa física e instituição financeira e
formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário
(Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
O autor pretende a revisão da avença, com
fundamento na existência de cláusulas abusivas. Mas o fato de ser o
contrato de adesão não tem o significado por ele pretendido. Não
quer dizer que, só por causa disso, ele seja leonino.
Assentadas tais premissas, é de rigor afastar a
alegação de que houve cobrança abusiva de juros. Olvida-se o
recorrente de que o réu é instituição financeira. Em consequência,
não está sujeito à limitação da taxa de juros, nem mesmo à limitação
de juros remuneratórios a 12% ao ano. Tal limitação, já revogada,
dependia de edição de lei complementar (Súmula 648 do Supremo
Tribunal Federal). E hoje em dia nem é mais possível que alguma
decisão judicial disponha em sentido contrário, visto que isso
ofenderia o art. 103 A, caput e § 3o, da Constituição Federal, já
que editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula Vinculante 7,
com a seguinte redação: “A norma do § 3o do artigo 192 da
Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que
limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação
condicionada à edição de lei complementar”. Além disso, foi
editada pelo Superior Tribunal de Justiça a Súmula 382, com a
seguinte redação: “A estipulação de juros remuneratórios superiores
a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, bem como
firmada tese em julgamento de recurso repetitivo com o mesmo teor.
No mais, a abusividade não restou configurada. Os
juros remuneratórios pactuados foram de 20,84% a.a. (cf. item 3.9 a
fls. 26) e a taxa média de mercado em operações similares no
período
foi
de
22,76%
a.a.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000942-08.2020.8.26.0101 -Voto no 76981
4
(cf.https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros,
acesso
em
17.09.2020), o que revela que a taxa contratada é até mesmo inferior
à média de mercado em operações similares e, assim, não comporta
modificação, já que não se configura a abusividade se os juros
contratados estiverem de acordo com a taxa média do mercado (STJ
Ag. Reg. no Rec. Esp. 590.439/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJU 31.5.2004, p. 00323).
Nesse ponto, não custa salientar que no Superior
Tribunal de Justiça já se decidiu que: “Conforme jurisprudência
firmada na Segunda Seção, não se pode dizer abusiva a taxa de
juros só com base na estabilidade econômica do país,
desconsiderando todos os demais aspectos que compõem o sistema
financeiro e os diversos componentes do custo final do dinheiro
emprestado, tais como o custo de captação, a taxa de risco, os
custos administrativos (pessoal, estabelecimento, material de
consumo, etc.) e tributários e, finalmente, o lucro do banco. Com
efeito, a limitação da taxa de juros em face da suposta abusividade
somente teria razão diante de uma demonstração cabal da
excessividade do lucro da intermediação financeira, o que, no caso
concreto, não é possível de ser apurado nesta instância especial, a
teor da Súmula no 07/STJ” (Ag. Reg. no Rec. Esp. 591.127/RS, 3a
T., Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU 31.5.2004, p.
00310).
Ressalve-se
que
é
possível,
em
certas
circunstâncias, ser considerada abusiva a contratação que em muito
ultrapasse a taxa média para operações similares. Por exemplo, já
foi reconhecida a abusividade na contratação de juros
remuneratórios aproximadamente 150% mais elevados do que a taxa
média de mercado (Rec. Esp. 327.727/SP, 4a T., Rel. Min. César
Asfor Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O entendimento mais
razoável é o que considera admissível o reconhecimento da
abusividade em caso de taxa que comprovadamente discrepe de
modo substancial da média de mercado e, mesmo assim, se tal
elevação não for justificada pelo risco da operação, tal como já se
decidiu naquela Corte (Rec. Esp. 407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o
acórdão Min. Ari Pargendler, DJU 29.9.2003, p. 00142; AgInt no
AREsp 1.470.820/MS, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva,
DJe 17.10.2019; AgInt no AREsp 1.443.474/MS, 4a T., Rel. Min.
Maria
Isabel
Gallotti,
DJe
24.9.2019;
AgInt
no
AREsp
1.447.398/RS; 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 12.8.2019).
Além disso, ao ser julgado na Segunda Seção o
Recurso
Especial
1.061.530/RS,
em
incidente
de
processo
repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C, § 7o, do C.P.C. de
1973, aquela Corte, à qual compete a padronização da interpretação
do direito federal infraconstitucional, proclamou que só é possível o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000942-08.2020.8.26.0101 -Voto no 76981
5
controle judicial quando se tratar de juros manifestamente abusivos
e, assim mesmo, apenas em relação a contratos sujeitos ao regime da
Lei
8.078/90,
desde
que
tal
abusividade
esteja
cabalmente
demonstrada, o que, como visto, não é o caso. Na ocasião, foram
enumerados os diversos precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp.
915.572/RS, 4a T., Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJU
10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS AgRg., 4a T., Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008, Rec. Esp. 881.383/MS AgRg
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 27.8.2008, Rec. Esp.
1.041.086/RS AgRg, 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda,
DJU 5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti,
DJU 20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJU 20.6.2008.
Assim, era mesmo de rigor rejeitar a alegação do
autor no sentido de que houve cobrança abusiva de juros.
Além disso, não há qualquer injuridicidade na
prática de capitalização mensal de juros no caso presente. Assente-
se que tal prática restou evidenciada, já que o simples cotejo da taxa
de juros mensal (1,59%) com a anual (20,84%) permite inferir a
adoção dessa prática na avença (cf. item 3.9 a fls. 26), visto que a
multiplicação do percentual mensal por doze meses, efetuada de
forma simples, não atinge tal percentual anual.
E, na espécie, não há qualquer injuridicidade na
cobrança de juros capitalizados mensalmente. A respeito do tema,
relembre-se que a cédula de crédito bancário surgiu no mundo
jurídico com a Medida Provisória 1.925/99. Na ocasião, afirmou-se
que não era possível a criação de título de crédito por medida
provisória. Não estariam presentes os requisitos de relevância e
urgência. Essa foi a posição defendida pelo Prof. Paulo Salvador
Frontini (cf. “Cédula de Crédito Bancário”, in Revista de Direito
Mercantil, Ed. Malheiros, Vol. 119/52). Só que o Supremo Tribunal
Federal foi chamado a se manifestar sobre a inconstitucionalidade
da reedição dessa MP. Isso ocorreu na ação direta de
inconstitucionalidade no 2.150-8/DF, ocasião em que tal arguição foi
rejeitada, em medida cautelar. Transcrevo parte da ementa do
acórdão, que é bem elucidativa: “... Os requisitos de relevância e
urgência para edição de Medida Provisória são de apreciação
discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os
casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário.
Entendimento assentado na jurisprudência do STF. Ação julgada
improcedente”. A decisão foi unânime, relatada pelo Ministro Ilmar
Galvão, no Pleno e está datada de 11.9.02. Além do mais, tal criação
por Medida Provisória foi convalidada pela Lei 10.931/04, de modo
que não há mais campo para discussão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000942-08.2020.8.26.0101 -Voto no 76981
6
Ressalte-se ainda que não há inconstitucionalidade
formal na Lei 10.931/04, visto que, nos termos do art. 18 da Lei
Complementar
95/98,
eventual
inexatidão
formal
da
norma
elaborada mediante processo legislativo regular não constitui escusa
válida para o seu descumprimento. Assim já se decidiu nessa
Câmara (cf. Ap. 7.168.780-2, de São Paulo, Rel. Des. Andrade
Marques, j. em 30.10.07, Ag. Reg. 7.222.605-0/01, de São Paulo,
Rel.
Des.
Matheus
Fontes,
j.
em
1.4.08;
Ag.
2148880-36.2019.8.26.0000, de Itaquaquecetuba, Rel. Des. Hélio
Nogueira, j. 12.9.2019; Ap. 1008106-41.2018.8.26.0506, de São
Paulo,
Rel.
Des.
Edgard
Rosa,
j.
25.4.2019;
Ap.
0001633-42.2012.8.26.0223, de Guarujá, Rel. Des. Matheus Fontes,
j. 1.2.2017). É também o entendimento do Supremo Tribunal
Federal (cf. ADI-MC 1.096/RS, Rel. Min. Celso de Mello, j. em
16.3.95, DJ 22.09.95).
Além disso, deve ser salientado que é princípio
básico de hermenêutica, aquele que manda, em princípio, presumir a
constitucionalidade das leis (Carlos Maximiliano, “Hermenêutica e
Interpretação do Direito”, Ed. Forense, 9a ed., 1980, p. 307; Uadi
Lammêgo Bulos, “Manual de Interpretação Constitucional”, Ed.
Saraiva, 1997, p. 15; Fernando Osorio de Almeida Junior,
“Interpretação conforme a Constituição e Direito Tributário”, Ed.
Dialética,
2002,
p.
21;
Ronaldo
Poletti,
“Controle
de
Constitucionalidade das Leis, Ed. Forense, 2a ed., 1995, p. 105 e
seguintes). A inconstitucionalidade não se presume, mas deve
resultar de manifesta ofensa à Lei Maior (STF
Representação
881/MG, in RTJ 66/631, Rel. Min. Djaci Falcão e desta Corte
R.J.T.J.S.P. 24/170, Rel. Des. Macedo Bittencourt, 68/121, Rel.
Des. João Del Nero).
É verdade que, mesmo quando há autorização
legislativa, como na hipótese presente, a cobrança de juros
capitalizados em período inferior ao anual só é admitida quando
expressamente pactuada, segundo entendimento consagrado no
Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Rec Esp. 781.291/RS, 3a T.,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 6.2.2006, AgRg no Rec.
Esp. 734.851/RS, 4a T., Rel. Min Fernando Gonçalves, DJU
23.5.2005, Edcl no Rec. Esp. 998.782/DF, 4a T., Rel. Min. Fernando
Gonçalves, DJU 31.8.2009, AgRg 670.669/RS, 4a T., Rel. Min.
Honildo Amaral de Melo Castro (Des. convocado do TJ/AP), DJU
2.2.2010, AgRg 1.089.680/SC, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJU 24.5.2010, AgRg 1.051.709/SC, 4a T., Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJU 19.8.2010, AgRg 880.897/DF, 3a T., Rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino, DJU 14.9.2010; AgInt nos EDcl no AREsp
1.416.494/SP, 4a T., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 3.9.2019;
EDcl no AgRg no AREsp 424.554/SP, 4a T., Rel. Min. Antonio
Carlos Ferreira, DJe 18.6.2019; AgInt no REsp 1.627.806/SP, 4a T.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000942-08.2020.8.26.0101 -Voto no 76981
7
Raul Araújo, DJe 11.6.2019).
Aqui, todavia, tal prática está autorizada, visto que
foi
expressamente
contratada,
na
forma
do
entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça, Corte a que compete a
padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional,
em incidente de processo repetitivo, conforme a previsão do art. 543-
C, § 7o, do C.P.C., verbis: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000,
data
da
publicação
da
Medida
Provisória
no
1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que
expressamente
pactuada;
A
capitalização
dos
juros
em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa
e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada.” (Rec. Esp. 973.827/RS,
Segunda Seção, Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Galotti, Rel.
sorteado Min. Luis Felipe Salomão, j. em 27.6.2012, DJ 24.9.2012).
E esse entendimento foi sedimentado pela Corte Superior com a
edição da Súmula 541, verbis: “A previsão no contrato bancário de
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”
Assim, nada há de injurídico na cobrança de juros
capitalizados no caso presente, pois, conforme já afirmado, a taxa
de juros anual é superior a doze vezes a taxa mensal, o que revela
que houve expressa pactuação, a permitir tal cobrança, na esteira do
precedente acima mencionado. Por tal motivo, é irrelevante a
questão concernente à utilização da Tabela Price ocasionar ou não
anatocismo. Nesse ponto, portanto, o recurso também não merece
provimento.
Melhor sorte não socorre o apelante no tocante à
Tarifa de Cadastro (R$ 729,00 cf. item 3.4 a fls. 26), visto que ela
pode ser cobrada, na esteira do entendimento consolidado no
Superior Tribunal de Justiça, Corte à qual compete a padronização
da interpretação do direito federal infraconstitucional, em incidente
de recurso repetitivo (Rec. Esp.1.251.331/RS, 2a Seção, Rel. Min.
Maria Isabel Galotti, DJe 24.10.2013). Transcreva-se, no que aqui
interessa, trecho da respectiva ementa, verbis: “7. Permanece
legítima a estipulação de Tarifa de Cadastro, a qual remunera o
serviço de “realização de pesquisas em serviços de proteção ao
crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de
dados e informações necessários ao início do relacionamento
decorrente da abertura de conta de depósito à vista ou de poupança
ou contratação de operação de crédito ou de arrendamento
mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente” (Tabela
anexa à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000942-08.2020.8.26.0101 -Voto no 76981
8
pela Resolução 4.021/2011).” E tal entendimento foi consolidado
com a edição da Súmula 566 da mencionada Corte, verbis: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de
cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira.”
Caberia, em consequência, verificar a alegada
abusividade da tarifa cobrada, não em virtude de ausência de
previsão no ordenamento, mas em decorrência do montante cobrado,
o qual poderia, ou não, ser abusivo. Porém, a análise da inicial
revela que o autor se limitou a alegar a abusividade na cobrança da
tarifa. Ele não apontou objetivamente no que consistiria a
abusividade do montante cobrado a título de tarifa de cadastro. Em
consequência, deve ser afastada tal alegação, até mesmo pela
ausência de descrição do suporte fático necessário à incidência da
norma invocada.
O autor também não tem razão no concernente à
cobrança de serviços de terceiros, aqui realizada a título de
“Despachante” (R$ 2.100,00 cf. item 4 a fls. 26).
Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça,
Corte a quem compete a padronização do direito infraconstitucional,
assentou as seguintes teses, relativas a tarifas bancárias, no
julgamento do Rec. Esp. 1.578.553/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018, processado sob o rito
dos recursos repetitivos, verbis: “2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em
contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de
despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.”
Na hipótese em tela, o que se verifica é que a
cobrança de valor relativo a “Despachante” (R$ 2.100,00 cf. item
4 a fls. 26) pode mesmo ser admitida, visto que o réu demonstrou a
efetiva prestação do serviço, conforme se depreende do comprovante
juntado a fls. 70, documento que não foi objeto de impugnação
especificada pelo autor. Nesse ponto, portanto, o recurso tampouco
merece acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000942-08.2020.8.26.0101 -Voto no 76981
9
Já a cobrança de valores concernentes a seguro
denominado “Proteção Mecânica Chevrolet” (R$ 2.363,63 cf. item
4 a fls. 26) não pode ser admitida, por configurar venda casada,
vedada pela legislação consumerista. Anote-se, nesse ponto, que tal
valor foi embutido já no custo do financiamento (cf. item 4 a fls.
26) e a proposta de adesão ao seguro foi firmada na mesma data da
contratação do financiamento (cf. fls. 69 e 71), a evidenciar a
existência de venda casada.
A propósito, no concernente aos seguros, relembre-
se ainda que já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em recurso
repetitivo, que “Nos contratos bancários em geral, o consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada” (Rec. Esp.
1.639.259/SP,
Segunda
Seção,
Rel.
Min.
Paulo
de
Tarso
Sanseverino, DJe 17.12.2018). Daí resulta a conclusão de que a
cobrança de valores relativos a prêmios de seguros não pode mesmo
ser admitida. E a circunstância de ter sido subscrito outro
instrumento não altera tal conclusão, diante da contemporaneidade
das celebrações.
Assim, o valor concernente ao seguro “Proteção
Mecânica Chevrolet” (R$ 2.363,63 cf. item 4 a fls. 26) deve ser
expurgado da dívida, bem como os reflexos acrescidos nas parcelas
do financiamento em virtude dessa cobrança. Os valores já
indevidamente quitados pelo autor deverão ser devolvidos, de forma
singela e atualizados monetariamente pela Tabela Prática desta
Corte desde a data dos respectivos desembolsos e acrescidos de
juros de mora legais desde a citação. Fica, porém, admitida
expressamente a compensação da obrigação assim quantificada com
outros créditos líquidos e certos de titularidade do réu (art. 369 do
Código Civil).
Em resumo, é caso de prover em parte o recurso,
para julgar parcialmente procedente a demanda, nos termos acima
definidos.
De resto, embora alterada a sentença, não é caso de
alteração da distribuição dos encargos de sucumbência, visto que,
agora, restou configurada hipótese de sucumbência mínima do réu, o
que enseja a incidência da norma prevista no parágrafo único do art.
86 do C.P.C.
Pelo exposto, dou provimento em parte ao recurso,
para as finalidades acima explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator